Tribunal: TJMT
Processo: 1025716-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1025716-57.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorridos: MARIA JOSÉ DE PAULA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal, no artigo 196.
3. A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização do procedimento de “Artroplastia total no joelho direito”.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025716-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE PAULA - CPF: 229.548.641-68 (RECORRENTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023